Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002169-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - CPF: 026.726.129-27 (ADVOGADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (AGRAVANTE), ERNESTO SERGIO VARNIER - CPF: 037.551.201-27 (AGRAVANTE), SARA AURELIA VARNIER - CPF: 037.552.161-59 (AGRAVANTE), SUELLEN AMANDA VARNIER - CPF: 037.552.881-41 (AGRAVANTE), LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA - CPF: 072.242.889-85 (ADVOGADO), MELINA GIRARDI FACHIN - CPF: 036.935.959-33 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES - CPF: 306.577.288-45 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER - CPF: 005.432.019-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITCD – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, INCISO V, DO CTN – BASE DE CÁLCULO DO ITCMD – VALOR VENAL DOS BENS OU DIREITOS TRANSMITIDOS – CONSIDERADO O VALOR DE MERCADO – BASE DE CÁLCULO DO ITCMD QUE NÃO DESCONSIDEROU AS DÍVIDAS DO ESPÓLIO – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM DINHEIRO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e, ainda, devem ser excluídas da base de cálculo do ITCMD as dívidas do espólio, de modo a ser contemplado apenas a quantia efetivamente transmitida.

Demostrado a probabilidade do direito dos agravantes, bem como o receio de dano grave e de difícil reparação, ante a possível inscrição no cartório de protesto de título, expropriação de bens em eventual execução fiscal e a impossibilidade de expedição de certidão negativa de débitos, o que prejudica o desempenho das atividades rurais e de toda a atividade econômica dos recorrentes, a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, não havendo que se falar em depósito integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SÉRGIO VARNIER, SARA AURÉLIA VARNIER E SUELLEN AMANDA VARNIER
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1057653-70.2019.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Em síntese, aduzem os agravantes que ajuizaram ação verem anulatória, com objetivo de declarada a nulidade do lançamento tributário, de modo a afastar a mora, apurando-se, mediante perícia contábil, o real valor do tributo devido, nos parâmetros descritos na exordial.

Afirmam que o lançamento tributário é nulo, pois,
“(a) contrariou o critério legal (tanto da Lei Estadual do ITCD quanto da legislação de direito privado) para a avaliação das quotas sociais que integra, a herança, realizando-se uma vedada atualização de ativo imobilizado não destinado à venda, com violação do artigo 110 do CTN e (b) utilizou como base de cálculo o acervo ativo bruto da herança, quando a tributação somente poderia incidir sobre o valor líquido da herança, abatidas as dívidas do espólio, sob pena de ofensa aos princípios da vedação ao confisco e da capacidade contributiva”
(
sic
, id. 75772489, p. 04).

Ademais, realçam que,
“(...) antes de decidir o pedido de urgência, o Juízo de primeiro grau em que o feito tramitava originalmente determinou a intimação do Estado do Mato Grosso para se manifestar sobre o pleito”
e que a manifestação do Estado é verdadeira
“(...) confissão de ilegalidade do lançamento levado a efeito. Ali, é expressamente reconhecido o emprego de critérios para a avaliação de quotas ao arrepio da legislação e das normas técnicas sobre a matéria - notadamente, quanto à impossibilidade de atualização de ativos imobilizados -, bem como e confessada a tributação sem base imponível, já que o Estado admite que tributou o valor do patrimônio bruto, sem considerar as dívidas do espólio”
(
sic
, id. 75772489, p. 05).

Com essas razões, postulam a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ou, subsidiariamente, determinado a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, até o julgamento final da lide. Ao fim, pretendem ver confirmada a decisão liminar.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 76555488).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 78476455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, deixou de se manifestar nos autos ante a inexistência de circunstância justificadora de intervenção do Ministério Público (id. 81099973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
POLLIANA ELENA VARNIER, ERNESTO SÉRGIO VARNIER, SARA AURÉLIA VARNIER E SUELLEN AMANDA VARNIER
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1057653-70.2019.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida tem natureza interlocutória, enquadrada nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Após realizada análise do caderno processual, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pelos agravantes, diante dos motivos que passo a relatar.

Com efeito, pretendem os agravantes a suspensão da exigibilidade tributária do ITCMD, com base no art. 151, inciso V, do CTN.

In casu
, a herança deixada pelo
de cujus
, que constitui a base imponível do ITCMD, é integrada, além de outras relações jurídicas ativas e passivas, por quotas de capital de duas sociedades, quais sejam, 99,81% das quotas da pessoa jurídica Agropecuária Varnier Ltda e 1,06% das
quotas
da pessoa jurídica Agropecuária Aliança Ltda.

Nos termos do art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Contudo, de ver que a Fazenda Pública Estadual considerou o "valor de mercado", o que gerou uma diferença significativa na GIA emitida.

A própria Lei Estadual 7.850/2002, em seu artigo 17, deixa claro que deve ser aferido o valor patrimonial:

Art. 17
. No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera -se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador.

Logo, não é o valor singular dos bens e direitos da pessoa jurídica que deve ser levado em conta, mas o seu patrimônio líquido, tal como apurado em balanço aprovado anualmente, ao final de cada exercício, conforme preleciona os artigos 1.065 e 1.188 do Código Civil.

Ainda, tem-se que é vedado ao fisco reavaliar o ativo imobiliário, conforme o item 127 e 128 do CFC, com exceção dos casos em que os ativos são destinados à venda, o que, a princípio, não aparenta ser o caso, já que os bens são empregados na atividade agrícola.

Cumpre acrescentar, ainda, que a Fazenda Pública Estadual não excluiu da base de cálculo do ITCMD as dívidas do espólio. Sobre o tema, esse Egrégio Tribunal de Justiça, em recurso que versava sobre cálculo de custas, assim entendeu:

“Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial, nos processos de inventário, tem -se que o valor da causa, assim como o cálculo dos tributos e das custas processuais devem contemplar a quantia a ser transmitida, ou seja, o montante líquido da partilha, que deverá corresponder o valor total, excluindo-se as dívidas e a meação do cônjuge supérstite.” (N.U 1015244 - 42.2018.8.11.0000, Relator Desembargador GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/01/0001, Publicado no DJE 05/01/0001).

Em suas contrarrazões, a Fazenda Pública afirma que os agravantes não podem requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário respectivo, pois fora realizada caução e não depósito do montante integral.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V”, do Código Tributário Nacional, é possível a
suspensão

do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a
suspensão
do crédito tributário. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Com efeito, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, mostra-se necessária a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, para a suspensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, é necessário que a parte autora realize o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado.

No caso dos autos, tem-se que os agravantes afirmaram que, caso necessário, estavam dispostos a oferecer caução imobiliária idônea para a suspensão do crédito tributário.

Entretanto, tendo restado demostrado a probabilidade do direito dos agravantes, bem como o receio de dano grave e de difícil reparação, ante a possível inscrição no cartório de protesto de título, expropriação de bens em eventual execução fiscal e a impossibilidade de expedição de certidão negativa de débitos, o que certamente, prejudica e prejudicará o desempenho das atividades rurais e de toda a atividade econômica dos recorrentes, a exigibilidade do crédito tributário deve ser suspensa com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, não havendo que se falar em depósito integral e em dinheiro.

Ademais, a Fazenda Pública Estadual discorre sobre a constitucionalidade e legalidade do protesto da CDA, porém, tais argumentos não são objeto de controvérsia, visto que não foram trazidos pelos agravantes.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade do débito em cobrança (GIA 99600) e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em nome dos agravantes.

É como voto.

EM 16 DE MARÇO DE

PEDIDO DE VISTAS DO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O RELATOR PROVEU O RECURSO, E FOI ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL.

SESSÃO DE 17 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade do débito em cobrança (GIA
[
Guia de Informação e Apuração
]
99600) e determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em nome dos agravantes
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória na medida em que, tenho que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.

[...]

Isto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o provimento antecipatório vindicado.

Promova-se a citação da parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1057653-70.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 47293230 – fls. 3/4).

A questão versa sobre a presença dos requisitos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pela Guia de Informação e Apuração do Imposto de Transmissão de
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (GIA-ITCD), declarado pelo contribuinte no valor de R$ 1.247.623,65: um milhão duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos, posteriormente, retificado de ofício pelo fisco para R$ 7.358.980,26: sete milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos (Primeira Instância, Id. 26863558 – fls. 18 e Id. 26863559 – fls. 6).

No caso, a diferença entre o valor do Imposto de Transmissão de
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD declarado pelo contribuinte e o indicado pelo fisco decorre da divergência na base de cálculo. A questão será mais bem analisada no julgamento do mérito da pretensão.

Assim, a considerar que o julgamento não está sujeito ao disposto no artigo 942 do Código de Processo Civil, ressalvo o meu ponto de vista e acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021